Tribunal: TJMT
Processo: 1025903-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025903-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE SOUZA DIAS - CPF: 045.453.861-80 (PACIENTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (IMPETRANTE), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), FRANCISCO RUAN DA SILVA DE SOUSA - CPF: 117.022.131-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE COSTA MOREIRA - CPF: 082.249.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON FURTADO PONTES - CPF: 080.463.852-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE
DE ENTORPECENTES
. REGISTROS CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que converteu prisão em flagrante em preventiva e indeferiu
o
pedido de revogação, em processo
que apura a prática
do crime
ante a apreensão de drogas,
munições e instrumentos
indicativos da
traficância. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta
da decisão
, desconsideração
da possibilidade de imposição
de medidas cautelares diversas, inconstitucionalidade da vedação
da concessão de liberdade provisória, prevista n
o art. 44 da Lei de Drogas, excesso de prazo
para o encerramento d
a instrução e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta; (
ii
) estabelecer se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente; (
iii
) determinar se h
á inconstitucionalidade na
vedação
da concessão
de liberdade provisória prevista no art. 44 da Lei de Drogas; (
iv
) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (v) avaliar
se

as
condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia preventiva
do paciente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na apreensão de 20,13g de pasta base de cocaína em pedra, 2,68g fracionados, 40,16g de maconha,
uma munição de calibre .357 e duas munições de calibre .22
, além de
balança de precisão,
elementos que, em juízo cautelar, revelam gravidade concreta dos fatos investigados.

A tentativa de fuga no momento da abordagem policial

e a existência de registros criminais anteriores reforçam o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, diante da gravidade concreta dos fatos evidenciada, nesta fase processual, pela variedade de
drogas apreendidas, pela
apreensão
de munições e
instrumentos usualmente associados à traficância.

A prisão preventiva não se fundamentou exclusivamente na vedação
da concessão de liberdade provisória, prevista n
o art. 44 da Lei nº 11.343/2006, mas nos requisitos do art. 312 do CPP, afastando
-se
alegação de inconstitucionalidade
no caso concreto
.

O lapso temporal de aproximadamente três meses de custódia
não configura excesso de prazo, seja por conta do andamento processual regular, seja por conta da
complexidade do processo
que apura a conduta de qu
atro réus e crimes graves.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos
que evidenciem
o
periculum

libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem gravidade da conduta, risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

2. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, associadas à posse de munições e instrumentos
indicativos
de traficância, justificam a segregação cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não substituem a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

4. A inconstitucionalidade parcial do art. 44 da Lei de Drogas
, reconhecida pela Suprema Corte,

não impede a
decretação da
prisão preventiva
quando esta encontra-se devidamente
fundamentada
,
nos
termos
do art. 312 do CPP.

5. O prazo de custódia deve ser analisado à luz da razoabilidade e da complexidade processual, não configurando excesso quando o andamento
processual
é regular
e não se evidencia desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 830349/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024,
DJe
11.11.2024; TJ-MT, HC 10110886420258110000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 22.04.2025,
publ
. 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Henrique Souza Dias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva
, decretada nos autos do processo nº 1004134-61.2025.8.11.0045,
ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

A impetra
nte
sustenta, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de: (i) ausência de fundamentação concreta no decreto prisional; (
ii
) desconsideração
da possibilidade da imposição
de medidas cautelares diversas da prisão; (
iii
) inconstitucionalidade da vedação de liberdade provisória prevista no art. 44 da Lei de Drogas; (
iv
) excesso de prazo na
conclusão da
instrução processual; e (v) condições pessoais favoráveis do paciente.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 304774862).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado (ID. 305315389).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pela denegação da ordem (ID. 306051891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

A presente
ação constitucional foi impetrada
em favor de
Luiz Henrique Souza Dias
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar.

A defesa sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação concreta
da decisão que decretou a
prisão preventiva, da não apreciação
do pedido
de
imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, da alegada inconstitucionalidade da vedação d
a concessão de
liberdade provisória
,
prevista no art. 44 da Lei de Drogas, do excesso de prazo na
conclusão da
instrução processual e da existência de condições pessoais favoráveis que, no seu entendimento, autorizariam a revogação da custódia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
entretanto,
denego a ordem
, consoante passo a fundamentar
.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de abril de 2025, juntamente com outros três indivíduos (Francisco Ruan da Silva de Sousa, Felipe Costa Moreira e Maicon Furtado Pontes), durante a Operação REFAC (Rede de Enfrentamento Tático às Facções Criminosas), quando policiais militares realizavam patrulhamento no Bairro
Tesseler
Junior
,
em Lucas do Rio Verde.

Na ocasião, os Policiais Militares visualizaram um automóvel da marca Volkswagen, modelo Gol, de cor branca, placa NJQ1J46, ocupado pelo paciente e demais corréus. Durante a abordagem, um dos ocupantes empreendeu fuga a pé, sendo posteriormente capturado. Em buscas no interior do veículo, foi localizada, sob o banco dianteiro do passageiro, uma bolsa do tipo necessaire, de cor preta, contendo uma balança de precisão e diversas substâncias ilícitas.

O Laudo Pericial n.º 541.3.10.9925.2025.021444-A01 (ID. 193202662, autos originais) confirmou tratar-se de: uma porção maior em pedra de pasta base de cocaína (20,13g); cinco porções menores também de pasta base de cocaína (2,68g); e oito porções de maconha (40,16g), além de uma munição de calibre .357 e duas munições de calibre .22. Tod
as as substâncias apreendidas
testaram positivo nos exames preliminares, cujo Laudo Pericial Preliminar indicou resultado positivo para substâncias proscritas pela Lei nº 11.343/2006.

A impetra
nte
sustenta que o decreto prisional e a decisão que manteve a custódia limitam-se a afirmar genericamente a existência de indícios de autoria e materialidade, sem demonstrar como a liberdade do paciente colocaria em risco a instrução criminal ou a ordem pública.

Tal alegação
, todavia,
não merece prosperar.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

O juízo
a quo
fundamentou a custódia cautelar, mencionando a apreensão de substâncias entorpecentes, munições e instrumentos associados à traficância, como balança de precisão, o que foi considerado suficiente para justificar a medida
,
sob os parâmetros do art. 312 do CPP.

A decisão também destacou elementos que, segundo o juízo de origem, indicam risco de reiteração delitiva.
Conforme consta nos autos, especificamente no Boletim de Ocorrência nº 2025.122415
(ID.
196009090
, fls. 04-08, autos principais)
, o paciente tentou empreender fuga a pé quando os policiais deram ordem de parada ao veículo,
circunstância considerada pelo juízo de origem na aferição de eventual risco à aplicação da lei penal.

Além disso, verificou-se que o paciente possui registros criminais anteriores, conforme folha de antecedentes acostada aos autos (ID
.

201411024, autos principais
),
o que, segundo a decisão impugnada, foi considerado elemento apto a reforçar o risco à ordem pública
,
caso seja posto em liberdade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a prisão preventiva encontra respaldo em elementos objetivos extraídos da situação do flagrante, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas ilícitas encontradas, conforme j
ulgado
que cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE 13 PORÇÕES DE COCAÍNA, 1 DE CRACK E 1 DE MACONHA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E CENTENAS DE CÁPSULAS. ORDEM DENEGADA.

(...)

A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, devido à quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, 13 (treze) porções de cocaína de 3,540g; 1 (uma) porção de crack de 1,570g; e 1 (uma) porção de maconha de
0,780g (setecentos e oitenta miligramas), além de uma balança de precisão, de pedaços diminutos de plástico, utilizados costumeiramente para embalagem de pequenas "trouxinhas" de drogas e de centenas de cápsulas utilizadas para alocar porções individualizadas de cocaína. 4. A conveniência da instrução criminal justifica a prisão, considerando a necessidade de reconhecimento pela vítima e a possibilidade de interferência na produção de provas. 5. A jurisprudência permite a prisão preventiva quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam risco à ordem pública. 6. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

(...)

(STJ - HC: 830349 SP 2023/0200021-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido que a prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, relacionados à gravidade dos fatos narrados e ao risco de reiteração delitiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTREMADA ESTRUTURAÇÃO E LOGÍSTICA ILÍCITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

(...)

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, especialmente em razão da quantidade, variedade e forma de transporte de drogas. 2. A atuação estruturada de organização criminosa com divisão de tarefas, atuação interestadual e capacidade de burlar a fiscalização justifica a segregação cautelar. 3. A alegação de atuação como "mula" é matéria de mérito e não pode ser examinada na via do habeas corpus. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o periculum
libertatis
.

(...)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10110886420258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025)

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, estando a decisão devidamente motivada com base em elementos
concretos,
extraídos dos autos.

A impetra
nte
alega
ainda
que o juiz coator não analisou a possibilidade de aplicar medidas alternativas à prisão (art. 319 do CPP), desrespeitando o princípio da proporcionalidade.

Tal alegação não merece acolhimento
, pois

a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva considerou a gravidade concreta do delito, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a presença de munições e instrumentos associados à traficância, bem como os registros criminais do paciente, concluindo pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada e insuficiente para acautelar o meio social, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em substituição por medidas cautelares diversas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça citado anteriormente: "Condições pessoais favoráveis não são suficientes para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas".

A
defesa
alega que a decisão
se fundamentou
no art. 44 da Lei n.º 11.343/2006 para negar a liberdade provisória, dispositivo
que contém a
expressão “e liberdade provisória”
, que
foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Contudo, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se amparou exclusivamente nesse dispositivo, mas também nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, devidamente justificados por meio de elementos concretos constantes dos autos.
Não houve invocação abstrata de tal artigo para decretar a prisão preventiva, ao contrário, fundamentou-se a custódia cautelar nos elementos concretos sobreditos.

A segregação foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a presença de munições e instrumentos associados à traficância, bem como os registros criminais do paciente.

Portanto, não há que se falar em violação à autoridade das decisões do STF, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base nos fundamentos específicos do art. 312 do CPP, e não na vedação abstrata contida no art. 44 da Lei de Drogas.

No que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, constata-se que o paciente se encontra em custódia desde 20 de abril de 2025, totalizand
o,
até o momento,
pouco mais de

quatro
meses
. Esse
período, por si só, não configura constrangimento ilegal, especialmente em razão da complexidade do processo, que envolve quatro réus e apura delitos de alta gravidade.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o inquérito policial foi concluído em 05 de junho de 2025, a denúncia foi oferecida em 15 de julho de 2025, os réus foram notificados pessoalmente em 29 de julho de 2025, e a defesa prévia foi apresentada em 02 de agosto de 2025. Atualmente, o processo aguarda manifestação ministerial para posterior análise do recebimento da denúncia, do pedido de revogação da prisão preventiva e designação de audiência de instrução e julgamento.

Os prazos processuais observados até o momento indicam andamento regular, não se constatando, nesta fase, elementos que caracterizem desídia estatal.

Ressalte-se que a jurisprudência reconhece que os prazos processuais não são absolutos, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e considerando as peculiaridades de cada caso concreto. No presente caso, não se verifica demora injustificada na tramitação do feito, que segue seu curso regular.

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, a jurisprudência é firme no sentido de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme estabelece o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

No caso em análise, os elementos concretos constantes dos autos
,
como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a presença de munições e de instrumentos usualmente associados à traficância, bem como os registros criminais do paciente
,
foram considerados pelo juízo de origem para fundamentar a manutenção da
custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, entendendo-se que as condições pessoais favoráveis não seriam suficientes, por si sós, para afastar tal medida.

Dessa forma, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO d
o
presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM

pretendida em favor do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025